Tribunal: TJPA
Processo: 0004042-32.2013.8.14.0015
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO.AGRAVANTE CONDENADO EM DUAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA ? TENTATIVA DE FUGA. CONDUTA QUE, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ART. 49, § U, DA LEP, HÁ DE SOFRER SANÇÃO CORRESPONDENTE À FALTA CONSUMADA. DECISÃO DO JUIZ DA VEP ESCORREITA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE INSTAURADO E HOMOLOGADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A PRÁTICA DE FALTA GRAVE IMPORTA NA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL (SÚMULA 441/STJ), COMUTAÇÃO DE PENA OU INDULTO (SÚMULA 535/STJ). PRECEDENTES.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. ________________________.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004042-32.2013.8.14.0015
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM
AGRAVANTE: LUIZ MÁRIO CORREA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE: JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO.
AGRAVANTE CONDENADO EM DUAS AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA - TENTATIVA DE FUGA. CONDUTA QUE, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ART. 49, § U, DA LEP, HÁ DE SOFRER SANÇÃO CORRESPONDENTE À FALTA CONSUMADA. DECISÃO DO JUIZ DA VEP ESCORREITA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE INSTAURADO E HOMOLOGADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A PRÁTICA DE FALTA GRAVE IMPORTA NA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL (SÚMULA 441/STJ), COMUTAÇÃO DE PENA OU INDULTO (SÚMULA 535/STJ). PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE F ARIAS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004042-32.2013.8.14.0015
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM
AGRAVANTE: LUIZ MÁRIO CORREA DA SILVA JÚNIOR
REPRESENTANTE: JÉSSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
LUIZ MÁRIO CORREA DA SILVA JÚNIOR
, com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da RM da Capital,
que após instauração e homologação de PDP em desfavor do agravante reconheceu a prática de falta grave por este e determinou nova data base para alcance de benefícios, além de mantê-lo no regime fechado.

Alegou a impetrante que o agravante cumpre pena de 15 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão em razão da condenação, nos autos dos processos nº 0001986-55.2017.8.14.0057 e 0000402-53.2011.8.14.0057, oriundos da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, e que após instauração do competente PDP foi reconhecida a prática de falta grava, ocorrida durante a custódia do agravante, sendo mantido este no regime mais gravoso e determinada nova data base para alcance de benefícios, qual seja, a data do fato - 12/06/2019 - tendo ainda o declarado como de mau comportamento.

Afirmando não ser a medida justa, uma vez que o próprio PDP teria reconhecido que a penalidade cabível seria o isolamento do agravante na própria cela ou em outro local adequado, por 30 dias, restando a decisão atacada injusta e desproporcional na medida em que o agravante afirmou desconhecer a escavação do túnel em sua cela, não sendo cabível a sanção por ausência de provas e de individualização de condutas.

Requereu a reforma da decisão atacada para que o agravante seja absolvido da falta grave e veja restabelecida a data base para alcance dos benefícios a que faz jus.

Juntou documentos.

Às fls. 42/46, em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso tendo em vista que a certidão emitida em 09/05/2019 continha dados irregulares, não constando da mesma os períodos de interrupção anotados na guia de recolhimento e a redefinição do regime de cumprimento de pena, tendo sido devidamente retificados após decisão de soma e unificação das penas, em 20/05/2019. Afirma ainda que não há que se falar em reconhecimento de prescrição por falta grave e alteração de data base por esta não ter sido avaliada em desfavor do agravante, estando correta a manifestação judicial.

Em contrarrazões, às fls. 09/11, v, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Às fls. 12, v, foi mantida a decisão agravada.

Recebidos os autos, em 18/08/2020, foram encaminhados ao parecer do Ministério Público de 2º grau às fls. 17, tendo a Procuradoria de Justiça, em parecer, se manifestado pelo conhecimento e improvimento do agravo e manutenção na íntegra da decisão agravada.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de
Agravo em Execução Penal,
interposto em favor de
LUIZ MÁRIO CORREA DA SILVA JÚNIOR
, com fulcro no art. 197 da Lei 7.210/84, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da RM da Capital,
que após instauração e homologação de PDP em desfavor do agravante reconheceu a prática de falta grave por este e determinou nova data base para alcance de benefícios, além de mantê-lo no regime fechado.

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo ser conhecido.

Adianto que não advém razão ao agravante.

Tem-se dos autos que o agravante, condenado em 02 processos, cumpria pena de 15 anos, 10 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado, quando se envolveu em uma tentativa de fuga do Sistema Penal e, após a devida apuração de sua conduta pela escorreita via, Procedimento Disciplinar, restou apurada sua participação no delito, sendo o procedimento devidamente homologado pelo Magistrado da Vara de Execuções Penais que, estritamente dentro dos ditames legais, aplicou a punição que entendeu suficiente à conduta praticada, não havendo qualquer ilegalidade no ato.

Ressalto que ao apenado, durante o cumprimento de sua pena, são concedidos alguns benefícios, mas, para fazer jus aos mesmos há que cumprir também com alguns deveres, como disposto na LEP, sendo a disciplina um dos principais deles, art. 44, e as faltas disciplinares, que podem ser leves, médias e graves, devem ser devidamente punidas, restando disposto na referida legislação que a tentativa se pune com a sanção correspondente à falta consumada, art. 49 da LEP e, sendo praticada falta grave, caso dos autos, as penalidades a que o apenado estará sujeito estão dispostas no art. 53, incisos I a V, podendo o Juiz aplicar aquela que mais se adeque ao caso, não estando vinculado ao parecer de qualquer órgão.

Ressalto ainda que o agravante teve garantidos todos os seus direitos constitucionalmente previstos, pois devidamente ouvido durante a apuração do Procedimento Disciplinar Penitenciário, na presença de seu defensor, sendo a falta grave por si praticada reconhecida e homologada, como se denota do PDP já devidamente homologado, de onde restou provada sua participação na tentativa de fuga, atraindo para si o que previsto no art. 50, II, c/c art. 49, § U, da LEP, não se observando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na medida adotada pelo Juízo da VEP.

Neste sentido, acompanho a manifestação ministerial que aqui peço vênia para reproduzir, verbis:
¿...quando algum apenado pratica falta disciplinar, qualquer benefício da execução penal é prejudicado, já que não atendido o critério subjetivo ante a conduta que maculou seu bom comportamento carcerário...¿

Ademais, cediço é o entendimento de que o reeducando que, em cumprimento de pena no regime fechado, se evade do estabelecimento prisional, comete falta grave, consistente em fuga, nos termos do disposto no art. 50, inc. II, da Lei de Execução Penal, impondo-se a regressão do regime prisional, nos termos do disposto no art. 118, inc. I, da mesma Lei. 03, sendo a tentativa punida com a sanção correspondente à falta consumada, como determina a lei e a alteração da data base para o alcance de benefícios é consequência da conduta.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV -
A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes
.
V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Pelo exposto,
conheço
do recurso, mas
lhe

nego
provimento.

É como voto.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE F ARIAS
Relatora